Tribunal: TJMT
Processo: 1022290-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022290-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), JOSIAS DE OLIVEIRA CABANA - CPF: 283.907.761-20 (EMBARGANTE), ELVIRA DE OLIVEIRA CABANA - CPF: 230.161.321-68 (EMBARGADO), JORDAO CARMO DE OLIVEIRA CABANA - CPF: 181.693.091-15 (EMBARGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Josias de Oliveira Cabana contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante, mantendo, contudo, o período da perícia contábil fixado entre janeiro de 2012 e julho de 2016. O embargante sustenta a existência de contradições, omissões e erro material no acórdão, argumentando, entre outros pontos, que o marco inicial da perícia não corresponde ao pedido inicial, que a gestão de fato somente teria se iniciado com a outorga de procuração pública em 2014, e que as movimentações bancárias de 2012 não comprovariam sua responsabilidade pela administração dos bens da genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao fixar o início da perícia contábil em janeiro de 2012; (
ii
) verificar se houve julgamento extra petita ou inovação recursal nos fundamentos apresentados nos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo para sanar vícios formais que comprometam a clareza ou a completude da decisão.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado e analisa os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente as movimentações bancárias em nome da autora desde 2012, que indicam gestão de fato por parte do agravante antes mesmo da outorga da procuração pública em 2014.

A jurisprudência admite o dever de prestar contas com base em gestão de fato, especialmente em relações familiares, sendo irrelevante a existência de formalização por instrumento público para o início do dever de prestação de contas.

A alegação de julgamento extra petita não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal, o que torna incabível sua análise em sede de embargos de declaração.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura, por si só, omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O acórdão não incorre em vício quando fundamenta de forma clara e suficiente a escolha do período da perícia com base em indícios de gestão de fato.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão se a decisão estiver devidamente motivada.

A inovação recursal é incabível em embargos de declaração, que não se prestam à introdução de fundamentos não apresentados na fase recursal anterior.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 5a Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1022290-38.2025.8.11.0000

JOSIAS DE OLIVEIRA CABANA
x
JORDAO CARMO DE OLIVEIRA CABANA e ELVIRA DE OLIVEIRA CABANA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSIAS DE OLIVEIRA CABANA
contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, mantendo, todavia, a decisão agravada quanto à fixação do lapso temporal da perícia contábil no período de janeiro de 2012 a julho de 2016.

O embargante alega que o acórdão incorreu em contradições, omissões e erro material, ao manter como marco inicial da perícia contábil o mês de janeiro de 2012. Sustenta, primeiramente, que tal data diverge do pedido formulado na petição inicial, que teria delimitado o início da prestação de contas em 07 de maio de 2012, o que, segundo sua ótica, configuraria julgamento extra petita.

Argumenta, ainda, que as movimentações bancárias ocorridas no ano de 2012 seriam isoladas e insuficientes para caracterizar gestão de fato, especialmente porque não haveria prova de que ele tenha sido o autor das referidas transações.

Acrescenta que a outorga de procuração pública somente ocorreu em 15 de janeiro de 2014, marco a partir do qual, segundo afirma, efetivamente passou a administrar os bens da genitora.

Por fim, alega que o acórdão não teria apreciado de forma específica esses argumentos, o que
justificaria a oposição dos
aclaratórios
com pedido de efeitos modificativos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id
. 311334867).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração
têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em exame, não se vislumbra a existência de qualquer dos vícios apontados no acórdão embargado, que foi claro e suficientemente fundamentado ao abordar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou de maneira adequada e fundamentada os argumentos apresentados no agravo de instrumento, analisando o conjunto probatório dos autos, em especial os extratos bancários juntados, os quais evidenciam movimentações atípicas em nome da autora desde o ano de 2012, como aquisições de insumos agropecuários, pagamentos de despesas com combustível e transferências para o próprio agravante, fatos estes que revelam fortes indícios de gestão de fato dos recursos da genitora desde período anterior à formalização da procuração.

A jurisprudência consolidada admite que o dever de prestar contas pode decorrer não apenas da gestão formalmente constituída, mas também da gestão fática, notadamente em relações familiares, em que é comum a administração informal de bens, como já reconhecido por esta Corte e por Tribunais Superiores.

Quanto ao alegado julgamento extra petita, cumpre registrar que tal tese não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento, conforme se verifica do teor da peça recursal (Id 298014359). Naquele momento, limitou-se o agravante a impugnar o período da perícia com base exclusiva na data da procuração e na alegação de que outra pessoa teria movimentado a conta anteriormente. Não há, portanto, qualquer menção, direta ou indireta, à eventual extrapolação dos limites do pedido.

Dessa
forma, a argumentação ora apresentada configura inovação recursal, sendo incabível sua apreciação em sede de embargos de declaração.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
os
embargante
s
se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025